Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741270-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CARDOSO NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Determinado ao Agravante, Paulo Roberto Cardoso Nunes, que complementasse a documentação juntada “com, ao menos, comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de Renda atual e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.” (ID 41961087), houve a apresentação de petição (ID 42223238) e de comprovantes de declaração de IRPF (IDs 42223249 e 42223251). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso sob análise, os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência do Agravante. Conforme se extrai da declaração de IRPF juntada ao feito, o Agravante qualifica-se como proprietário de empresa, além de declarar propriedade sobre dois automóveis, quotas de sociedades empresárias e dinheiro em espécie (ID 42223249 - pág. 3/5). Consta, ainda, a existência de contas correntes e de investimentos que, à míngua da demonstração de extratos recentes, não permitem a análise das movimentações financeiras, tampouco concluir pela alegada ausência de recursos. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos comprovantes de declaração de IRPF (ID 42223249 e 42223251) juntados pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator